Tribunal: STF
Processo: Pet 11452
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos em 16.10.2023, por Jefferson Miler Portela e Silva, contra decisão monocrática que, em 9.10.2023, rejeitou a presente queixa-crime (e-doc. 30).



    2. O embargante alega “existência de omissão, posto que a respeitável relatora deixou de apurar 4 elementos essenciais, a saber, a propagação de notícia falsa e a impossibilidade desta ser resguardada pela imunidade parlamentar” (fl. 4, e-doc. 32).



    Sustenta a “[n]ão incidência da imunidade material ou inviolabilidade parlamentar pela falsidade” (fl. 4, e-doc. 32).



    Argumenta que, “quando a manifestação verbalizada pelo congressista ocorre fora do recinto do Poder Legislativo, incluindo a ampla circulação proposital do conteúdo proferido fora do funcionamento da casa legislativa, deve-se perquirir se há liame entre as suas palavras e o exercício do mandato eletivo, mormente em se tratando de notícia falsa” (fl. 4, e-doc. 32).



    Assevera que “[a] falsidade e/ou inidoneidade da informação é incontestável e pode ser devidamente averiguada por meio dos próprios vídeos em anexo, vazios de conteúdo, sem qualquer suporte probatório e baseado nas meras alegações do ex-delegado preso em flagrante por envolvimento com grupos criminosos e crimes afins. Tal ponto essencial deixou de ser analisado na decisão” (fl. 8, e-doc. 32).



    Pede “que os embargos sejam conhecidos e providos, com o fim de que seja suprida a omissão e, se for o caso, seja reconhecido os efeitos infringentes dos presentes embargos” (fl. 8, e-doc. 32).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto ambíguo, obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    Na decisão recorrida se assentou que,“[a] despeito de serem inaproveitáveis as preliminares arguidas pelo querelado, não se demonstra, no caso, no mérito, e como se manifesta também a Procuradoria-Geral da República, a presença das condições legais para o prosseguimento regular da petição, pois, a partir dos fatos narrados, não se tem comprovada a tipicidade da conduta do querelado. (...)



    10. As manifestações dos Senadores da República estão acobertadas pela imunidade material constitucionalmente estabelecida.



    A imunidade material, posta no art. 53 da Constituição da República, define-se pela opinião exarada no desempenho do ofício, protegendo-se o exercício do mandato parlamentar nos limites do Estado Democrático de Direito. Sua razão constitucional de ser é a necessidade de garantia da independência do Parlamento, que se dá pela atuação do congressista 



    É certo que a imunidade parlamentar não traduz impunidade parlamentar, pelo que, se crime tivesse sido cometido no púlpito de uma das Casas congressuais, não se excluiria a persequibilidade penal do autor da prática. (...)



    Na espécie em exame, consta da inicial acusatória que os atos imputados ao querelado teriam sido praticados ‘com o claro objetivo de agredir a honra do adversário político, Flávio Dino, ou seja, pratica crime contra o querelante apenas por força de suas ambições particulares em face de terceiros’ e ‘supostamente proferid[os] no recinto da Casa Legislativa’ (fls. 3 e 11, e-doc. 1). 



    Alega-se que ‘o querelado apenas se aproveita da suposta conexão com o mandato congressista para deferir ataques pessoais contra a honra do querelante (seu adversário político declarado)’ (fl. 14, e-doc. 1). 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, sendo as declarações do parlamentar proferidas no Congresso Nacional e relativas ao exercício do mandato, a imunidade material há de ser respeitada e assegurada, e, quando em local distinto, somente escapam da proteção constitucional quando não guardem pertinência com as funções parlamentares ou configurarem prática de crime cujos indícios se mostrem de plano, o que não se dá no presente caso. (...)



    Sobre o caso, afirmou a Procuradoria-Geral da República: 



    No caso dos autos, o fato imputado ao querelado ocorreu no recinto do Senado Federal, conforme reconhecido pelo próprio querelante, e tem relação com o exercício da atividade parlamentar por ele desempenhada, ao abrigo, portanto, da imunidade material.  (...)



    Superada esta questão inicial, cabe relatar também que as referidas manifestações não foram descontextualizadas da atuação parlamentar, uma vez que foram utilizadas pelo querelado para trazer ao debate público as declarações prestadas pelo depoente Tiago Bardal no âmbito de audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, ocorrida em 2 de julho de 2019, existindo, de certo modo, uma atuação fiscalizatória, representando, em última análise, os interesses da população e do seu eleitorado. 



    Apesar de o desagrado do querelante ter sido direcionado a um adversário político, o querelado agiu de modo a dar satisfação ao seu eleitorado e à população brasileira em geral, que, no seu entender, possuem o direito de serem cientificados da forma de estabelecer alianças políticas utilizada pelo querelado. Ou seja, a tensão entre querelante e querelado se origina na dicotomia situação-oposição sobre a opção política acerca do atual governo federal. (...) 



    Destarte, conclui-se que incide, in casu, a cláusula de inviolabilidade lavrada no art. 53, caput, da Constituição Federal, considerando que as manifestações críticas e ataques adversariais em apreço foram proferidas e veiculadas no recinto do Parlamento e na rede social no exercício do mandato eletivo e em razão deste, qualificando-se, ipso facto, como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal das condutas ora imputadas, uma das condições imprescindíveis para a deflagração da ação penal (art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal)” (fls. 11-12, 14 e 20, e-doc. 28)” (fls. 8-11, e-doc. 30).



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [o recorrente] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016). 



    5. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora